Tribunal: STF
Processo: Rcl 62449
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
EMENTA



    REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO TRABALHISTA. GRUPO ECONÔMICO. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DE EMPRESA QUE NÃO PARTICIPOU DA FASE DE CONHECIMENTO. RE Nº 1.387.795-RG/MG (TEMA RG Nº 1.232). ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS. APARENTE INOBSERVÂNCIA. COGNIÇÃO SUMÁRIA: SUSPENSÃO DO PROCESSO NA ORIGEM. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO PERICULUM IN MORA E DO FUMUS BONI IURIS.



    1. Nos autos do Recurso Extraordinário 1.387.795-RG/MG, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema nº 1.232), houve determinação expressa de suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida.



    2. A recusa do Juízo reclamado em sobrestar o feito executivo em relação à empresa que não integrou o processo de conhecimento, mesmo após requerimento formal, evidencia ofensa à ordem emanada desta Corte, ao menos em âmbito de cognição sumária, com apreciação precária e preliminar.



    3. Cabível a concessão de provimento liminar com vistas à suspensão do processo, até o julgamento final desta reclamação. 



    4. Neste momento processual, fica mantida a mesma compreensão a respeito da presença, no caso dos autos, dos requisitos do periculum in mora e do fumus boni iuris.



    5. Medida liminar referendada.